Tribunal: TJSP
Processo: 0001862-12.2006.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial do exercício de 2003 - Município do Guarujá - Extinção do feito em virtude de prescrição intercorrente - Reconhecimento do instituto, todavia, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública - Não cabimento - Inteligência dos arts. 10 do CPC e 25 da LEF - Sentença anulada - Retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito - Recurso da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Imposto Predial do exercício de 2003 - Município do Guarujá - Extinção do feito em virtude de prescrição intercorrente - Reconhecimento do instituto, todavia, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública - Não cabimento - Inteligência dos arts. 10 do CPC e 25 da LEF - Sentença anulada - Retorno dos autos à Primeira Instância para prosseguimento do feito - Recurso da Municipalidade provido, por fundamento diverso, com determinação.